Tribunal: TJBA
Processo: 0501563-52.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501563-52.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: IVAN FABRICIO MOURA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MACEDO SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Rescisão contratual. Atraso na entrega do imóvel. Cláusula de tolerância para entrega do imóvel (180 dias). Termo inicial para a contagem da cobrança de aluguéis decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Tempestividade do presente recurso reconhecida, diante das suspensão dos prazos decorrentes dos Decretos Judiciários nº 10 e 712 de 2022 do TJBA, bem como o termo final do prazo consignado na certidão fornecida pelo Juízo a quo. Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, indeferida, haja vista que o simples fato do apelado perceber quantia referente à pagamento de indenização neste feito não é motivo para a revogação do respectivo benefício, pois não altera a sua situação econômico-financeira. O termo inicial para a contagem da cobrança dos aluguéis, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, deve incluir o período de tolerância, haja vista a validade do mesmo. Precedentes do STJ. No caso em tela, conforme se depreende do instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda, o prazo para conclusão da obra seria 14/03/2013, admitindo-se tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (item XIII.I - fls. 10), ou seja, até 14/09/2013. Dessa forma, razão assiste aos recorrentes, impondo-se a reforma, parcial, da sentença hostilizada, para reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para entrega do imóvel, e, por conseguinte, fixar como termo inicial para contagem dos valores devidos pelos apelantes, referentes aos aluguéis pagos pelo apelado, fixados na Sentença recorrida, a data de 15/09/2013.
Recurso provido parcialmente
.